Tribunal: TJSP
Processo: 1005195-97.2023.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
Apelações Cíveis – Ação de Obrigação de Fazer c.c. Danos Morais e Tutela Antecipada - Interposição contra r. sentença que JULGOU PROCEDENTES os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para CONFIRMAR a tutela provisória de urgência outrora concedida, sem prejuízo da continuidade de execução nos autos em apenso, bem como para CONDENAR as rés ao pagamento da quantia de

Ementa:

Apelações Cíveis – Ação de Obrigação de Fazer c.c. Danos Morais e Tutela Antecipada - Interposição contra r. sentença que JULGOU PROCEDENTES os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para CONFIRMAR a tutela provisória de urgência outrora concedida, sem prejuízo da continuidade de execução nos autos em apenso, bem como para CONDENAR as rés ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00, a título de danos morais – Alegação, entre outras, de ilegitimidade passiva; necessidade de litisconsórcio com a União; cerceamento de defesa; ausência de nexo causal e de questões orçamentárias, entre outras – Pretensão de reforma da decisão - Descabimento – Preliminares afastadas - Inteligência dos artigos 6o e de 196 a 200 da Constituição Federal, assim como dos artigos 2o, 3o, III e VIII e 15, § 2o da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), o que justifica a realização do procedimento médico pleiteado destinado a pessoa necessitada, realizado de acordo com orientação médica – Aplicação do decidido no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça – Resp 1.657.156 – Presente o dano moral ante a excessiva demora no atendimento, tendo em vista os documentos acostados aos autos confirmando a gravidade do estado de saúde da parte autora -

Recursos desprovidos